Tribunal: TCU
Processo: 047.400/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações adotadas por órgãos e entidades públicas do setor elétrico para viabilizar o empreendimento Usina Termonuclear Angra 3 e retomar sua construção.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento das ações adotadas por órgãos e entidades públicas do setor elétrico para viabilizar o empreendimento "Usina Termonuclear Angra 3" (UTN Angra 3) e retomar sua construção. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XV, e 241, do Regimento Interno, e com os arts. 8o e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério de Minas e Energia, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e à Eletrobrás Termonuclear S.A. de que eventuais faltas na tempestiva conclusão dos estudos técnicos, econômicos e financeiros requeridos para o regramento da outorga para a exploração da UTN Angra 3 e a definição do preço da energia representarão elevado risco de prejuízos ao andamento do projeto; 9.2. dar ciência à Eletrobrás Termonuclear S.A. de que eventual incompatibilidade física, financeira ou contratual das parcelas de obras e serviços de engenharia que integram a Fase I - Plano de Aceleração da Linha Crítica e a Fase II - Conclusão da UTN Angra 3 representará elevado risco de prejuízos ao andamento do projeto; 9.3. diligenciar a Eletrobrás Termonuclear S.A., para que apresente a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta decisão, cronograma atualizado e detalhado do empreendimento UTN Angra 3, incluindo não só as etapas de obras e serviços de engenharia, mas também todos os eventos gerenciais que condicionam a entrada em operação comercial da usina, destacando a duração e as relações de dependência entre as atividades, com nível de detalhamento suficiente para identificação e análise do caminho crítico do projeto; 9.4. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica que dê continuidade ao presente acompanhamento. 9.5. encaminhar cópia desta decisão aos órgãos e entidades interessados, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.